Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701041-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESERVA TAQUATINGA D E C I S Ã O Tendo em vista que a concessão da Gratuidade de Justiça não é automática em se tratando de pessoa jurídica em recuperação judicial, confiro prazo de 10 (dez) dias para juntada de efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Manifestar-se, igualmente, sobre eventual preclusão lógica da decisão, porquanto juntou o comprovante do pagamento das custas, quando estava dispensada legalmente de fazê-lo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator